Tribunal: STF
Processo: RE 219311
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: CÁLCULO DA
RENDA MENSAL. C.F., art. 201, §3º, e art. 202: NÃO AUTO-APLICABILIDADE.
I. - O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão plenária,
vencidos os Ministros Marco Aurélio, Carlos Velloso, Néri da Silveira
e Sepúlveda Pertence, que o § 3º do art. 201, e o art. 202, da
Constituição Federal, não são auto-aplicáveis:
RE-193.456,
Min. Maurício Corrêa p/acórdão, Plenário, 26.02.97.
II. - R.E. conhecido e provido.